Tribunal: CARF
Processo: 10840.722375/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. QUESTÕES LIGADAS À ORIENTAÇÃO FIRMADA EM PRECEDENTES DE EFICÁCIA GERAL E VINCULANTE (ERGA OMNES). CONHECIMENTO POR DEVER DE OFÍCIO.
Conhece-se de matéria cuja aplicabilidade pela administração pública é obrigatória, por dever de ofício, como é o caso da inconstitucionalidade de textos legais declarada em precedentes gerais e vinculantes.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas e previdenciárias, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.722375/2011-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.550 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
ALCIDES RODRIGUES FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
QUESTÕES LIGADAS À ORIENTAÇÃO FIRMADA EM PRECEDENTES
DE
EFICÁCIA
GERAL
E
VINCULANTE
(ERGA
OMNES).
CONHECIMENTO POR DEVER DE OFÍCIO.
Conhece-se de matéria cuja aplicabilidade pela administração pública é
obrigatória, por dever de ofício, como é o caso da inconstitucionalidade de
textos legais declarada em precedentes gerais e vinculantes.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722375/2011-57
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722375/2011-57

JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas
trabalhistas e previdenciárias, por entender que tal obrigação teria caráter
indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar à autoridade fiscal competente o
recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo recorrente (regime de competência), bem como para excluir da base de
cálculo do tributo os juros moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo de verbas
trabalhistas. Ficam prejudicados os pedidos ancilares, dependentes do não acolhimento dos
pedidos principais.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
03 a 04, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2006,
que constatou a seguinte infração:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista no valor de R$ 85.885,66. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
IRRF sobre os rendimentos omitidos de R$ 3.176,57 e deduzidos dos rendimentos
tributáveis os honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00.
Cientificado do lançamento em 26/08/2011 (fl. 16), o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 02 em 19/09/2011, alegando que:
- os rendimentos são isentos de tributação pelo imposto de renda. O recebimento é
referente à ação de aposentadoria do INSS;
- recebe o valor de R$ 1.400,00 de aposentadoria e está impossibilitado de trabalhar.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722375/2011-57

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AÇÃO
JUDICIAL.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte em decorrência de ação
judicial para obtenção de benefício previdenciário não têm caráter indenizatório e estão
sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 26/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
i. O método de apuração do RRA está equivocado;
ii. O tributo não pode incidir sobre juros moratórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
1.CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A rigor, dada a divergência entre os pedidos formulados na impugnação, de um
lado, e no recurso voluntário, de outro, o recurso não seria conhecido (razões dissociadas e
preclusão).
Porém, ambas as matérias relevantes tratadas no recurso voluntário se referem à
orientação de eficácia geral e vinculante (erga omnes), e, portanto, devem ser conhecidas por
dever de ofício.
2. MÉTODO DE APURAÇÃO DO TRIBUTO INCIDENTE SOBRE RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722375/2011-57

análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo:10580.720707/2017-62
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão:2401-005.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722375/2011-57

Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Se necessário, a autoridade incumbida de dar cumprimento e de liquidar esta
decisão poderá solicitar ao recorrente ou aos órgãos administrativos e jurisdicionais informações
e documentos relativos à memória de cálculo, como, e.g., uma planilha que registre os períodos e
os valores inadimplidos, a compor a quantia posteriormente recebida de uma única vez.

3. INCIDÊNCIA DO IRPF SOBRE JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO
INADIMPLEMENTO DE VALORES CUJO RECEBIMENTO FORA ASSEGURADO POR DECISÃO
JUDICIAL
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios
decorrentes do inadimplemento de direitos previdenciários devem ser incluídos na base de
cálculo do tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não
incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores
relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros,
correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem
os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto
de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de
renda. 3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário não
provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)
Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722375/2011-57

para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de
19/10/2011)
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA - IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE
MORA. PARADIGMA DA QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA
QUESTÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. DECISÃO
MANTIDA
EM
SEUS
PRÓPRIOS
TERMOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre a
incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de reclamação
trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do
art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em
reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo
dispositivo legal". Anotou, no entanto, duas exceções: "O fator determinante para
ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a
fixação das verbas respectivas, em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca
tanto os juros incidentes sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros
incidentes sobre as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os
juros de mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato de
trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra do
'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes autos,
consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar os danos
emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação para reparar os
lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro que a inadimplência
não deixou que se auferisse, resultando na perda de um ganho esperável. Não
estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz, a título de dano negativo,
estipular um valor do que o credor razoavelmente deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela enfrentada
pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos embargos de divergência.
Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do RISTJ. Ausência de similitude
fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)
Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas ou previdenciárias.

4. PREJUÍZO DOS DEMAIS PEDIDOS ANCILARES

Os demais pedidos recursais formulados, por serem ancilares e dependentes (taxa
de juros aplicável ao crédito tributário, valoração da multa) ficam prejudicados, com o
acolhimento da matéria principal.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722375/2011-57

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e, quanto ao mérito, DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do
IRPF, relativo ao rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo recorrente (regime de competência), bem como para excluir da base de cálculo do
tributo os juros moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas. Ficam
prejudicados os pedidos ancilares, dependentes do não acolhimento dos pedidos principais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 69
DF CARF MF
Original